Tribunal: TJPA
Processo: 0801110-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801110-68.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WEVERTON CARDOSO

PACIENTE: ANDERSON BRITO DE SA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E NAS DEMAIS DECISÕES QUE MANTIVERAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO PRÉVIO DO CRIME. PERICULOSIDADE SOCIAL ACENTUADA DO RÉU.
MODUS OPERANDI
. ACUSADO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DA JUSTIÇA DESDE A DATA DO CRIME. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. PACIENTE QUE POSSUI LIGAÇÃO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange à aventada ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e à falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar, vislumbro que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas que demonstram toda uma organização na prática da ação criminosa visando apenas o proveito econômico, elevada reprovabilidade do delito, violento
modus operandi
e a periculosidade acentuada do acusado que possui ligação com integrante da facção criminosa Comando Vermelho, estando o paciente foragido desde a data do fato.
In casu
, o paciente foi denunciado pela prática do crime de latrocínio, juntamente com mais 05 (cinco) comparsas, empreendendo fuga logo em seguida ao crime, o que indica a periculosidade do agente e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, garantia da instrução (conforme informações do juízo
a quo
, a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, qual seja o dia 10/03/2022) e garantia da aplicação da lei penal, pois, até o momento, o mandado de prisão não foi cumprido.

2. Vê-se restarem nítidos os requisitos à decretação e manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma bastante satisfatória, pelo juízo de certeza quanto à culpabilidade do paciente, pela gravidade concreta dos fatos narrados, pelo
modus operandi
e pela periculosidade social do acusado, com fundado risco de tumultuar a instrução processual, até porque a defesa não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar a situação processual do paciente, não respeitando as autoridades e as leis existentes, o que demonstra a necessidade sim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, vez que o paciente permanece na condição de foragido da Justiça.

3. O juízo coator, quando de suas informações em 11/02/2022 (ID 8113568), justificou de forma fundamentada e motivada a razão pela qual se faz necessária a manutenção da custódia cautelar de Anderson Brito de Sá, conforme assim se manifesta: “O denunciado Anderson foi quem realizou levantamento do local e participou ativamente no momento do crime, verificando-se, ainda, sua ligação com integrante da facção criminosa Comando Vermelho. A periculosidade do paciente e de todos os denunciados advém do contexto fático, em que houve planejamento com dias de antecedência, visita prévia ao local, mostrando organização para a prática do crime, razão pela qual a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, a fim de resguardar a garantia da ordem pública e para assegurar futura e eventual aplicação da lei penal, não havendo medida cautelar diversa da prisão que seja adequada e suficiente neste momento ao caso concreto, por ter se evadido do distrito da culpa e estar foragido desde a data do crime”.

4. Portanto, a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dado que o paciente se encontra foragido da Justiça.

5. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Weverton Cardoso
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Anderson Brito de Sá
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800526-20.2021.8.14.0005
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(ID 8054178) que o paciente foi
denunciado
pelo Ministério Público como incurso nas sanções do art. 157, §3º, inciso II, do CPB, sob o argumento de que teria participado, em tese, da empreitada criminosa que vitimou
João Eduardo Rodrigues
, fato ocorrido em
02/02/2021
.

Após narrar acerca dos fatos narrados na denúncia, o impetrante sustenta a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP à manutenção da segregação cautelar
, tendo a defesa requerido
pedido de liberdade provisória
, no entanto, o juízo entendeu por
negar
o pedido, invocando, para tanto,
argumentos genéricos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sem indicar elementos concretos aptos a justificar a custódia preventiva do paciente
. A decisão do juízo coator foi teratológica, desproporcional e carecedora de razoabilidade, fundada em
meras ilações
.

Para a defesa,
a prisão cautelar não deve ser entendida como um meio de se antecipar a culpabilidade do acusado e muito menos o provimento final condenatório
, de modo que os requisitos à decretação da prisão preventiva sejam analisados em cotejo com os
princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana
.

A decisão atacada resta
carente de fundamentação
, posto que o julgador singular não abstraiu dos autos do processo criminal nenhum dado concreto que pudesse servir de fundamento para indeferir o pedido de liberdade provisória, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
é réu primário, possui residência fixa e desempenha atividade lícita como auxiliar administrativo
),
preenchendo os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória
.

Dessa forma, não há razão para prender uma pessoa por ter, supostamente, praticado um crime em que
as circunstâncias de autoria e materialidade ainda não restaram totalmente comprovadas
e, principalmente, pela
inexistência dos pressupostos subjetivos e objetivos à decretação da prisão preventiva
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para que seja determinada a
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, com a imediata expedição de
alvará de soltura
em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Os autos eletrônicos foram distribuídos à
Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, no entanto, em despacho datado de
07/02/2022
, a mencionada magistrada
determinou a remessa dos autos ao meu gabinete
, em face de
prevenção
(conforme despacho ID 8057213).

Em
07/02/2022
,
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(despacho ID 8059273).

Em
08/02/2022
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 8072874) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 014/2022-1ªVP/ATM
, datado de
11/02/2022
(ID 8113568).

A autoridade coatora informa que se trata de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de
Maria Etiany Silva Rodrigues
,
Débora Macieira de Andrade
,
Fabrício Cardonha Batista
,
Pedro Rodrigo Corrêa dos Santos
,
Anderson Brito de Sá
e
Marco Antônio Lima Carneiro
, imputando-lhes as penas previstas no
art. 157, §3º, inciso II, do CPB
.

Após discorrer acerca dos fatos narrados na denúncia, comunica que o ora paciente Anderson Brito de Sá teve a sua
prisão preventiva decretada após representação da autoridade policial
, por
restarem presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva
.
O mandado de prisão não foi cumprido até o momento destas informações
, bem como o réu deixou de ser citado pessoalmente, motivo pelo qual, dada a apresentação de resposta escrita à acusação pelo acusado Anderson,
embora foragido
, por meio de advogado constituído,
a finalidade de sua citação foi atingida
, sendo determinada a realização da citação por edital.

Relata que
a ação penal está seguindo seu trâmite regular
, aguardando a
apresentação de resposta à acusação por todos os acusados
para que sejam analisadas as causas de absolvição sumária e, caso rejeitadas, seja
designada audiência de instrução e julgamento
.

Assevera que a defesa do paciente Anderson ingressou com
pedido de revogação de sua prisão preventiva
, no entanto, o juízo
indeferiu
o pedido liberatório, considerando haver
prova da materialidade e indícios de autoria
, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial. O denunciado Anderson foi quem
realizou levantamento do local e participou ativamente no momento do crime
, verificando-se, ainda,
sua ligação com integrante da facção criminosa Comando Vermelho
. A periculosidade do paciente e de todos os denunciados advém do contexto fático, em que houve
planejamento com dias de antecedência
,
visita prévia ao local
, mostrando
organização para a prática do crime
, razão pela qual a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, a fim de resguardar a
garantia da ordem pública e para assegurar futura e eventual aplicação da lei penal
, não havendo medida cautelar diversa da prisão que seja adequada e suficiente neste momento ao caso concreto,
por ter se evadido do distrito da culpa e estar foragido desde a data do crime
.

Por fim, destaca que,
até o presente momento, não houve qualquer alteração fática ou processual apta a modificar o decreto preventivo
. Além disso, na data de hoje
(11/02/2022)
, foi proferida decisão refutando preliminares e ratificando o recebimento da denúncia, com a
designação da audiência de instrução para o dia 10/03/2022
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer ID 8182229).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e da ausência de fundamentação no decreto preventivo e nas decisões que mantiveram a segregação do paciente
, destacando que
ele possui todos os requisitos à concessão da liberdade provisória por ser possuidor de condições pessoais favoráveis
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente teve a sua
prisão preventiva decretada
, após
representação da autoridade policial
, por restarem presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, tendo o juízo coator
indeferido pedido de revogação da prisão preventiva de Anderson Brito de Sá no dia 06/02/2022
, para
assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial (Id Num. 23176927 - Págs. 1-53), pelo cotejo dos elementos colhidos, os quais consolidam o
fumus comissi delicti
. O
periculum libertatis
resta configurado no caso concreto uma vez que, conforme constam nos autos,
o denunciado ANDERSON BRITO DE SÁ foi quem realizou levantamento do local e participou ativamente no momento do crime, verificando-se, ainda, sua ligação com integrante da facção criminosa Comando Vermelho
(Id Num. 24661754 - Pág. 9).
A periculosidade do requerente e de todos os denunciados advém do contexto fático, em que houve planejamento com dias de antecedência, visita prévia ao local, mostrando organização para a prática do crime, razão pela qual a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, a fim de resguardar a garantia da ordem pública
. Aliás, não existe no nosso ordenamento jurídico "direito à fuga", nesse sentido o STJ estabeleceu, no HC 337.183, que "O foragido que contesta a legalidade da ordem de prisão preventiva não tem direito à fuga. “Se há um mandado de prisão expedido por uma autoridade judiciária competente, não há falar em direito à fuga, pois quem decide se uma decisão judicial é legal ou não é o próprio Poder Judiciário”.
Portanto, assegurar a aplicação da lei penal também se faz necessário, por ter se evadido do distrito da culpa e estar foragido desde a data do crime
. Diante de todos os elementos alhures descritos, entendo preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do requerente ANDERSON BRITO DE SÁ, para garantia da ordem pública e para assegurar futura e eventual aplicação da lei penal, não havendo medida cautelar diversa da prisão que seja adequada e suficiente neste momento ao caso concreto. Assim sendo, assinalo que, até o presente momento, não houve qualquer alteração fática ou processual apta a modificar o decreto preventivo. Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos, acompanhando o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu ANDERSON BRITO DE SÁ, com fundamento no art. 312 do CPP, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)”.

No que tange à aventada
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
e à
falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar
, vislumbro que
a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas que demonstram
toda uma organização na prática da ação criminosa visando apenas o proveito econômico
,
elevada reprovabilidade do delito, violento
modus operandi
e a
periculosidade acentuada do acusado
que possui
ligação com integrante da facção criminosa Comando Vermelho
, estando
o paciente foragido desde a data do fato
.

In casu
, o paciente foi
denunciado
pela prática do
crime de latrocínio
, juntamente com
mais 05 (cinco) comparsas
,
empreendendo fuga logo em seguida ao crime
, o que indica a
periculosidade do agente
e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, garantia da instrução (conforme informações do juízo
a quo
,
a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, qual seja o dia 10/03/2022
) e garantia da aplicação da lei penal, pois,
até o momento, o mandado de prisão não foi cumprido
, bem como o réu deixou de ser citado pessoalmente, sendo determinada a realização da citação por edital.

Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à decretação e manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma bastante satisfatória, pelo
juízo de certeza quanto à culpabilidade do paciente
, pela
gravidade concreta dos fatos narrados
, pelo
modus operandi

e pela
periculosidade social do acusado
,
com fundado risco de tumultuar a instrução processual, até porque a defesa não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar a situação processual do paciente, não respeitando as autoridades e as leis existentes
, o que demonstra a
necessidade sim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, vez que
o paciente permanece na condição de foragido da Justiça
.

O juízo coator, quando de suas informações em
11/02/2022
(ID 8113568),
justificou de forma fundamentada e motivada a razão pela qual se faz necessária a manutenção da custódia cautelar de Anderson Brito de Sá
, conforme assim se manifesta: “O denunciado Anderson foi quem
realizou levantamento do local e participou ativamente no momento do crime
, verificando-se, ainda,
sua ligação com integrante da facção criminosa Comando Vermelho
. A periculosidade do paciente e de todos os denunciados advém do contexto fático, em que houve
planejamento com dias de antecedência
,
visita prévia ao local
, mostrando
organização para a prática do crime
, razão pela qual a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, a fim de resguardar a
garantia da ordem pública e para assegurar futura e eventual aplicação da lei penal
, não havendo medida cautelar diversa da prisão que seja adequada e suficiente neste momento ao caso concreto,
por ter se evadido do distrito da culpa e estar foragido desde a data do crime
.

Aliás, não existe no nosso ordenamento jurídico "direito à fuga", nesse sentido o STJ estabeleceu, no
HC 337.183
, que "O foragido que contesta a legalidade da ordem de prisão preventiva não tem direito à fuga. Se há um mandado de prisão expedido por uma autoridade judiciária competente, não há falar em direito à fuga, pois quem decide se uma decisão judicial é legal ou não é o próprio Poder Judiciário””.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, dado que
o paciente se encontra foragido da Justiça
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2022